Tribunal: STF
Processo: AI 576018
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
   RECURSO POR CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Não é cabível recurso
   interposto por cópia, ou com assinatura digitalizada. Precedente:
   AI n. 564.765, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
   17.3.06.
Agravo regimental a que se nega provimento.